Tribunal: TJDFT
Processo: 0724784-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724784-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA PEREIRA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido “para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM PEQUENA CIRURGIA, no prazo de 180 dias corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado. Aduz a recorrente que aguarda desde 10/08/2023 e o prazo de 180 dias estipulado pelo sentenciante é excessivo, uma vez que o prazo já ultrapassa 270 dias. Acrescenta que possui 72 anos de idade, com diagnóstico de “OUTRAS AFECCOES ESPECIFICADAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO” necessita de tratamento, sob o risco de sofrer diversas complicações, como piora dos sintomas, aumento do risco de infecções, desenvolvimento de comorbidades, impacto psicológico e dificuldade no tratamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 30 dias, consulta em pequena cirurgia, nos termos da prescrição médica. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. A recorrente foi inserida no SISREG III em 10/08/2023 com classificação verde-não urgente (ID 59143117 - Pág. 8). Apesar de já ter passado o prazo definido pelo CNJ para consulta (100 dias), não há nada nos autos que indique risco de morte para justificar a tutela antecipada requerida. No caso, há que se observar o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para, caso queira, juntar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito